Tribunal: TJMT
Processo: 1001403-92.2024.8.11.0024
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001403-92.2024.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (RECORRENTE), PORFIVAL THEODOLINO HAUER DE SOUZA - CPF: 156.882.759-87 (RECORRIDO), ELTON RUBENS DO ESPIRITO SANTO - CPF: 692.593.481-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. DANOS MORAIS DECORRENTES DE EXECUÇÕES FISCAIS TEMERÁRIAS. BLOQUEIOS JUDICIAIS E QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO.
REDUÇÃO
DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto p
elo Município de Chapada dos Guimarães
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais

A sentença de origem fixou a indenização em R$
10
.000,00 (
dez
mil reais), em virtude de
da inscrição indevida
em dívida ativa, que result
ou
na propositura de execuç
ão
fisca
l
e imposição de medida constritiva, como bloqueio via SISBAJUD
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas

questões em discussão:
(i)
v
erificar se houve responsabilidade da municipalidade pelo bloqueio indevido da conta bancária do autor
; e (
ii
)

verificar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais em face da gravidade dos prejuízos sofridos pelo requerente em razão da conduta administrativa do ente público
municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência Certid
ão
de Dívida Ativa
, com o ajuizamento de
execuç
ão
fisca
l, como bloqueios
judiciais de ativos financeiro
,
revelam a concretude dos danos morais sofridos.

Configurada a responsabilidade objetiva do Município, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

O valor de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais) fixado em primeiro grau mostra-se desproporcional diante da gravidade do dano e da finalidade compensatória e pedagógica da indenização por danos morais.

A
redução
para R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais) atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, considerando as circunstâncias específicas do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e provido
em parte
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso Inominado interposto pelo Município de Chapada dos Guimarães contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais

A sentença de origem fixou a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em virtude de da inscrição indevida em dívida ativa, que resultou na propositura de execução fiscal e imposição de medida constritiva, como bloqueio via SISBAJUD.

É o relatório. Passo ao voto

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
merece
parcial
provimento
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor recorrido, em síntese, alega 02/2023 a parte ré moveu ação de execução fiscal contra ele; teve o valor de R$ 1.683,80 penhorado de sua conta bancária, momento em que soube da pretensão daquela; informou ao ente réu que não era proprietário do imóvel; a aludida demanda judicial foi extinta e ainda não recebeu a quantia penhorada, o que lhe gerou danos, porque padeceu dificuldades para adimplir obrigações
.

Diante dos fatos narrados, ingressou com esta demanda, objetivando ser indenizado pelos danos morais que alega ter sofrido.

Em razão da procedência parcial dos pedidos, insurge-se o Município, pleiteando a improcedência, ou a redução da quantia fixada em primeira instância.

Registre-se quea responsabilidade civil consiste na obrigação de reparar dano causado a outrem na esfera patrimonial ou imaterial.

Pois bem. A responsabilidade civil extracontratual é definida como a obrigação de reparar o dano imposto a todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, conforme preconiza o artigo186doCódigo Civil.

Desse conceito, surgem os requisitos essenciais da reparação civil: a existência de uma conduta antijurídica, dolosa ou culposa; a incidência de um dano, de natureza patrimonial ou extrapatrimonial; e o nexo causal entre ambos.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, §6o, preceitua que a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Da análise detida dos autos, observa-se que é incontroversa a realização
da
execução e penhora de valores indevida contra a parte autora
.

Portanto, patente o dano moral sofrido pela parte recorrida, pois sofreu constrição indevida em sua conta bancária.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE
INDENIZAÇÃOPOR
DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – REJEITADA – EXECUÇÃO FISCAL IPTU – VALORES QUITADOS – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PELO MUNICÍPIO AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL – BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO AUTOR INDEVIDO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1
-Não
prospera a preliminar suscitada de incompetência, porque a presente ação não se dirige a discutir a validade dos débitos cobrados na execução fiscal, mas sim, à abusividade ou não da atuação do recorrente que, embora tenha recebido do recorrido o valor da dívida de forma parcelada, não comunicou ao Juízo condutor da execução fiscal, razão pela qual fora determinado o bloqueio on-line de valores depositados na conta corrente do reclamante. Rejeito tal preliminar.

2
-É
fato incontroverso que fora proposta execução fiscal e, posteriormente, o contribuinte quitou sua dívida, sem que houvesse a comunicação ao Poder Judiciário.

3-Assim, devido à desídia do ente público municipal o reclamante sofreu bloqueio indevido da sua conta corrente, restando, pois, caracterizada a pretensão indenizatória 4
-Recurso
conhecido e não
provido.(
N.U 1058895-82.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2023,
Publicado
no DJE 28/06/2023)”.

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Sopesando tais critérios e, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tem-se que o valor arbitrado pelo juízo de origem se mostra
desproporcional, razão pela qual será

reduzido
para R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, o qual
atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, considerando as circunstâncias específicas do caso concreto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
CONHECER e DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao Recurso Inominado,
a fim de reduzir o valor indenizatório para a monta de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, mantendo a sentença nos demais termos.

Sem custas, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025